Tribunal: TJPA
Processo: 0008379-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008379-11.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NEIDE PINTO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA READAPTADA. APOSENTADORIA ROPORCIONAL. PEDIDO ARQUIVADO. OPÇÃO DA SERVIDORA PARA PERMANECER EM ATIVIDADE. AFASTAMENTO FUNCIONAL DECORRENTE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA CANCELADO. RETORNO DA SERVIDORA ÀS ATIVIDADES LABORAIS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 4997650 – fls. 1/9) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars
,
impetrado por Neide Pinto Moura em face de ato atribuído à Secretária Municipal de Educação e à Chefe da Divisão de Recursos Humanos da SEMEC, tendo concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para
“resguardar o direito líquido e certo da Impetrante, quanto ao afastamento funcional, sem prejuízo de remuneração, do cargo de "Professor Pedagógico-MAGO l", desde a data de 02/12/2014 até os dias atuais ou até efetivação de seu regular retorno as atividades funcionais, observando-se expressamente a readaptação definitiva concedida no "Laudo Médico do IPAMB - 8117-270607", respeitando-se os efeitos funcionais retroativos à data do afastamento e financeiros a partir da data da impetração”
.

Na origem, a autora impetrou mandado de segurança alegando, na inicial
, que é servidora municipal e ocupante do cargo efetivo de “Professor Pedagógico – MAG01”, tendo sido nomeada ao serviço público em 30/12/1997, consoante Decreto nº 32.011/97. Aduz que no dia 22/04/2008, por meio do Memorando nº 041/2008 DRH/SEMEC, teria obtido autorização para afastamento do serviço, sem prejuízo da remuneração, com o fito de aguardar o processamento do seu pedido de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea “a”, da CF/88. No entanto, relatou que, em dezembro de 2014, tomou ciência de uma determinação da Administração Pública para retornar às suas atividades regulares em sala de aula, ainda que tenha sido permitido a sua readaptação para outra função. Ressaltou que o seu afastamento e readaptação funcional ocorreu em razão de “depressão muito aguda, síndrome do pânico, humor deprimido, ansiedade, medo em excesso, insegurança, desanimo e ideias suicidas”. Informou que, embora tenha formalizado o requerimento administrativo nº 0.303/08-SEMEC em 23/01/2008, se viu desemparada. Requereu a concessão de liminar para que fosse garantido o seu afastamento da função pedagógica e ulterior confirmação em sentença.

A liminar assim restou deferida (ID 4997642 – fls 2/4):

“Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, determinando a suspensão do ato administrativo que estabeleceu o retorno ao trabalho em sala de aula da Sra. Neide Pinto Moura, sem prejuízo de que a mesma desenvolva outras atividades docentes compatíveis com seu estado de saúde.

Defiro a assistência judiciária. Notifique-se o Secretário de Educação de Belém e o Chefe de Divisão de Recursos Humanos da SEMEC para que prestem as informações, no prazo de dez dias (art. 7°, inciso 1 da Lei n° 12.016/09), juntando também cópia integral do processo administrativo n° 303/2008 (art. 6°, §§ 1° e 2°, Lei 12.016/2009).

Intime-se, ainda, o Município de Belém, na pessoa seu Procurador-chefe entregando-lhe cópia da inicial para que ingresse no feito, caso haja interesse (art. 7°, inciso lida Lei n° 12.016/09).

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer. Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada como MANDADO DE INTIMAÇÀO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Provimento n° 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento n° 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.”

Intimado, o Município de Belém apresentou informações (ID 4997643 – fls. 1/10).

Sobreveio a sentença, na qual o juízo de origem concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente proferida, conforme acima descrito (ID. 4997650 – fls.1/9). Concedeu, ainda, a tutela provisória para a reintegração imediata da percepção da remuneração do cargo efetivo de professor pedagógico, sob pena de multa de R$-1.000,00 (hum mil reais) até o montante de R$-100.000,00 (cem mil reais).

Irresignado, o Município de Belém apelou da sentença, argumentando, em razões recursais, 1) que a Apelada foi remanejada para realizar serviços leves e internos no dia 28/09/2005, sendo definitivamente readaptada no dia 21/08/2007, tendo formulado em 23/01/2008 pedido de aposentadoria proporcional por idade e, em 22/04/2008, foi autorizada pela Administração Pública a afastar-se de suas atividades; 2) que, ao tomar conhecimento, no curso do processo de aposentadoria, dos valores que receberia a título de proventos, a recorrida desistiu da aposentação por não concordar com os cálculos e resolveu permanecer trabalhando até completar a idade para a aposentadoria compulsória; 3) que, por esse motivo, a SEMEC providenciou seu retorno a atividade na função de assistente pedagógica na Escola Municipal Nestor Nonato Lima e, 4) Que, ao contrário do que reporta, a apelada não foi surpreendida com a decisão de retorno às atividades, vez que desistiu da aposentadoria e retornado às atividades readaptadas decorrente de recomendações médicas.

Ao final, sustentando a ausência de direito líquido e certo da Apelada e a inexistência de ato ilegal da autoridade coatora, pugna pela denegação da segurança pela inexistência do direito líquido e certo ao afastamento da servidora, mas tão somente ao direito de readaptação, o que foi efetivamente cumprido pelo Município, não havendo qualquer ato ilegal a ser amparado pela ação mandamental.

Contrarrazões apresentadas pela apelada em ID 4997653 – fls. 3/12, refirmam os argumentos apresentados na peça exordial e pugnam pela manutenção da sentença e não provimento do recurso.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 6119150 – fls. 1/8, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo provimento da apelação e, em remessa necessária pela reforma da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso, registrando que, em se tratando de hipótese elencada no art. 496, I do CPC, cabível a Remessa Necessária, como condição de eficácia da sentença, pelo que determino a retificação da classificação processual.

A questão consiste em verificar se acertada a sentença que concedeu a segurança
pleiteada no sentido de resguardar o direito líquido e certo da Impetrante, quanto ao afastamento funcional, sem prejuízo de remuneração, do cargo de "Professor Pedagógico-MAG 01", desde a data de 02/12/2014 até os dias atuais ou até efetivação de seu regular retorno as atividades funcionais, observando-se expressamente a readaptação definitiva concedida no Laudo Médico do IPAMB - 8117-270607", respeitando-se os efeitos funcionais retroativos à data do afastamento e financeiros a partir da data da impetração.

Pois bem, no caso em questão, entendo que a sentença deve ser modificada. Senão vejamos.

Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18
- O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(
...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

No entanto,
da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que, em verdade, após ter sido remanejada temporariamente diversas vezes, desde 28/09/2005, para realizar serviços leves e internos, evitando atividades de sala de aula (ID 4997643 – fls. 12/17), a apelada foi readaptada definitivamente, em 21/08/2007 (ID 4997643 – fls. 18). Em 23/01/2008, solicitou aposentadoria proporcional por idade - processo n° 303/2008-SEMEC (ID 4997643 – fls. 16), tendo sido autorizado afastar-se de suas atividades a partir de 22/04/2008 (ID

4997643 – fls.20), em conformidade com o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

No decorrer do referido processo de aposentadoria, a Sr. Neide Pinto Moura, tendo conhecimento dos valores dos proventos que seriam percebidos a partir da concessão da aposentaria proporcional, declarou optar por continuar trabalhando, até que se completassem os requisitos necessários à aposentadoria compulsória (ID 4997641 – fls. 4).

Por esse motivo, restou determinado o seu retorno às atividades, na função de assistente pedagógica na Escola Municipal Nestor Nonato Lima (ID

4997641 – fls 6).

Portanto, diferente do que alega a impetrante na inicial, a mesma não foi surpreendida com medida abrupta, ilegal ou arbitrária, determinando seu retorno ao trabalho. Ao contrário, a própria apelada solicitou a continuidade no desenvolvimento de suas atividades laborais, as quais realizam-se fora do ambiente da sala de aula, no exercício da função de assistente pedagógica, em respeito à readaptação definitiva.

Resta claro, dessa forma, a ausência de direito líquido e certo à impetrante se afastar do trabalho. E aprofundar a discussão da matéria demandaria necessariamente a produção de provas, o que é incabível na via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto, considerando os fundamentos ao norte mencionados, conheço do recurso interposto pelo Município de Belém, e dou-lhe provimento para reformar a sentença proferida na origem, mantendo-se íntegro o ato administrativo que estabeleceu o retorno ao trabalho da Sra. Neide Pinto Moura, sem prejuízo de que a mesma desenvolva outras atividades laborais compatíveis com seu estado de saúde.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/04/2022